Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709118-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: M&amp;N AUTOCENTER E MULTIMARCAS LTDA - ME, KENIA DE SOUSA VASCONCELOS, RUDINEI AMARAL DAMASCENO, ELIVANIA BARROS BEZERRA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se o agravante (BANCO DO BRASIL S/A) para se manifestar a respeito do pedido de condenação por litigância de má fé, consoante aventado pelos agravados (ELIVANIA BARROS BEZERRA e RUDINEI AMARAL DAMASCENO) nas contrarrazões de ID no 57768523. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator